Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-70.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE AFASTADA. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto e substituída por uma restritiva de direitos.
3. O apelante pugna pela sua absolvição, alegando a atipicidade da conduta e a insuficiência das provas.
4. A Promotoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 62656488), pugnando pela manutenção da sentença.
5. Segundo o relato da denúncia: “No dia 06/02/2023 (segunda-feira), por volta das 10h00min., na via pública da CNM 1, no setor M, próximo à marquise do BRB, em Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo 01 (uma) faca fora de casa ou das dependências desta. Nas circunstâncias descritas, policiais militares foram acionados por populares com queixas a respeito de usuários de drogas. No local, abordaram os indivíduos que ali se encontravam, dentre eles, o denunciado. Efetivada a revista pessoal, os militares constataram que o denunciado trazia consigo, em sua cintura, 01 (uma) faca, do tipo peixeira, de cabo branco e preto. Aos policiais, o denunciado admitiu portar as armas brancas para sua defesa, pois seria “usuário de drogas”. A arma branca foi apreendida e fotografada (fls. 08 e 05, ID 152482476), da qual resta evidente que o objeto possui lâmina pontiaguda de metal, com potencial lesivo e intimidatório.”.
6. Consoante entendimento jurisprudencial majoritário, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. Ademais, a tramitação do ARE n. 901623 no STF, até o presente momento, não permite concluir pela atipicidade da conduta de portar arma branca por falta de regulamentação.
7. Por outro lado, ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, a norma objetiva evitar a prática de infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade. Nesse sentido: STJ, RHC 66.979/MG, QUINTA TURMA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, julgado em 12/04/2016, DJe 22/04/2016 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.
8. Autoria e materialidade comprovadas. O acusado exerceu o direito de permanecer em silêncio e os depoimentos dos policiais confirmam que, durante abordagem policial, foi encontrada uma faca do tipo peixeira na cintura do acusado. Os depoimentos dos agentes estatais são coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, além de dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório.
9. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.